Tribunal: TJMT
Processo: 0009579-24.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009579-24.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 986.059.921-15 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - CPF: 035.625.711-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEONCIO DE ARRUDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID RESPLANDE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E V, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EIVA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE, NO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ÁLIBI DO APELANTE AMPLAMENTE CORROBORADO NOS AUTOS – DOCUMENTOS COM FÉ PÚBLICA TRAZIDOS À BAILA NESTA FASE RECURSAL QUE ATESTAM QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA PRESO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA NA DATA DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA E DOCUMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS CODENUNCIADOS –
3.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO, PARA ABSOLVER O APELANTE, PREJUDICANDO-SE OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese, operando-se assim a preclusão temporal.

2.

Em que pese o reconhecimento das vítimas, o álibi sustentado pelo apelante, isto é, que se encontrava preso no Estado do Pará na data do crime, restou amplamente corroborado pela miríade de documentos dotados de fé pública trazidos à baila pela defesa nesta fase recursal, os quais, assomados às declarações dos codenunciados de que desconhecem e jamais estiveram na companhia do recorrente, plantam dúvida intransponível quanto ao envolvimento deste último no evento ilícito, mesmo porque, ele não foi preso em flagrante e tampouco em poder da
res furtivae
, tudo a ensejar a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

3.

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, provido o recurso, para o fim de absolver o apelante, com determinação de providência ao juízo
a quo
, considerando-se prejudicados os pedidos subsidiários de readequação da pena.

APELANTE:

MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 9579-24.2013.811.0037 – código 128316, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco), 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, deixando de condená-lo ao pagamento de multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 117282998, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
: seja porque, após o abandono da causa por parte dos seus advogados constituídos, os autos foram remetidos diretamente à Defensoria Pública, sem que houvesse prévia intimação do réu para constituir novo procurador de sua confiança; seja porque o juízo
a quo
sentenciou o feito anteriormente ao cumprimento de diligência já deferida e imprescindível à comprovação do álibi sustentado pelo acusado.

No mérito
, vindica a
absolvição
do delito
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas ao caderno processual tornariam duvidosa a autoria do recorrente e seriam insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório; ao que acrescenta os
pedidos subsidiários
de
decote da agravante da reincidência
e de
readequação da minorante da tentativa
para a fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões vistas no ID 117283014, o Ministério Público requer seja
rejeitada
a preliminar de nulidade
e, no mérito,
provido
o apelo defensivo
, a fim de ver
reformada a sentença condenatória
e
absolvido o apelante
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 120377991, opinou pelo
acolhimento
da preliminar de nulidade
e,
no mérito
, pelo
provimento
do recurso
, para absolver o apelante.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO APELANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
,
a nulidade por cerceamento de defesa
, na medida em que, após o abandono da causa por parte dos seus advogados constituídos,
o réu não foi intimado para que lhe fosse oportunizado constituir novo patrono de sua confiança
e os autos foram remetidos diretamente à Defensoria Pública para a apresentação dos memoriais finais.

Ademais, o recorrente aduz que o álibi por ele sustentado durante a fase instrutória consistiu na alegação de que, na data do fato,
encontrava-se preso no Estado do Pará
e, portanto, não poderia ter concorrido para o evento ilícito, razão pela qual, após o interrogatório judicial, a defesa pleiteou fosse oficiado o Juízo Criminal da Comarca de Redenção/PA, para informar se o réu efetivamente esteve recluso naquele município na data fatídica, o

que foi inclusive deferido pelo magistrado processante, o qual, todavia,
abriu prazo para as alegações finais das partes antes que a resposta ao expediente aportasse ao caderno processual
, em evidente
prejuízo à defesa do apelante
, pois
o documento em questão era imprescindível à comprovação da sua inocência
.

Com base nesses argumentos, o insurgente pleiteia a
anulação do processo desde as alegações finais
, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja facultada ao acusado a constituição de novo causídico, bem como para que se aguarde a resposta ao Ofício n.o 2011/2017, de 25/10/2017, e, então, seja reaberto o prazo para a apresentação dos memoriais e prolatada nova sentença.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo do nobre defensor público, entendo que
o reconhecimento da nulidade esbarra no instituto da
preclusão
, nos termos do
art. 572, inc. I, do Código de Processo Penal
.

Como se sabe, a atual
jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as
nulidades
denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado
e

devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Sobre o tema, colho julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Tribunal da Cidadania:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas

também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2019
, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte
, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
,
julgado em 22/10/2019
, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“
5.

Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,

não se declara a nulidade do ato processual
-
seja ela relativa, seja absoluta

-
se a arguição do vício: a)
não foi suscitada em prazo oportuno

e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte,
hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022) – Destaquei.

Ademais, é cediço que
as nulidades ocorridas no curso das ações penais de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminar de mérito, na oportunidade do oferecimento das alegações finais
,
sob pena de se convalidarem pela preclusão
.

Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

“4. Como se sabe, consoante o disposto no artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal,
as nulidades da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular devem ser suscitadas no momento do oferecimento das alegações finais
. 5. Assim,
não tendo a mácula sido suscitada no momento oportuno, conclui-se que se encontra sanada pelo instituto da preclusão
. 6. (...)”.
(HC n. 221.015/PR, relator Ministro Jorge Mussi,
QUINTA TURMA
, DJe de 23/8/2013) – Grifei.

“5.
A alegação das referidas nulidades pela defesa,
apenas nas razões do recurso de apelaçã
o, ficam alcançadas pela preclusão
,
uma vez que não arguidas oportunamente
. 6. Ordem denegada”.
(HC n. 465.229/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, DJe de 1/2/2019) – Grifei.

Na presente hipótese, os autos foram com carga para a Defensoria Pública apresentar as alegações finais em prol do réu
após
o despacho proferido pelo juízo
a quo
no ID 117282987, por meio do qual o magistrado considerou
desnecessária a intimação pessoal do réu para constituir novo procurador e nomeou aquela nobre instituição para patrocinar os seus interesses
.

Igualmente, quanto ao não cumprimento de diligência considerada imprescindível para a defesa, embora o apelante sustente que
“mesmo com a expressa determinação de que os memoriais seriam oferecidos após o cumprimento das diligências (fl. 224), o parquet juntou-os antecipadamente”
(ID 117282998 - Pág. 3), é certo que
as alegações finais do Ministério Público já se encontravam encartadas aos autos quando o processo aportou na Defensoria Pública
para a apresentação de memoriais (ID 117282984).

Significa dizer que os vícios aqui apontados pelo apelante já eram de conhecimento da i. defesa na fase do art. 403, §3.o, do CPP e,
não obstante,
a Defensoria Pública deixou de suscitá-los em suas alegações finais
(ID

117282988),
vindo a bradá-los somente nas razões deste recurso de apelação
, de modo que, a toda evidência,
as pechas estão sanadas pela preclusão
.

Por apego à clareza, frise-se que o não reconhecimento das eivas ora arguidas, com a almejada determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo das alegações finais e subsequente prolação de nova sentença,
não importará em qualquer prejuízo ao acusado
, uma vez que,
no mérito, o apelo defensivo será provido e a sentença condenatória reformada
, a fim de absolver o réu da prática delitiva.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 18/04/2013, por volta de 00h50min, na Rua Érico Trevisol, bairro São Cristóvão, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Lara Lanches”, na Comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os codenunciados
Eleôncio de Arruda Silva
e
Antônio Ribeiro da Silva
, deu início à subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima, somente não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que a ofendida reagiu e conseguiu fugir.

Segundo a proposição ministerial, a vítima se aproximava da sua caminhonete, quando foi rendida pelo ora recorrente, que a compeliu a entrar no automóvel e a obrigou a dirigir pela estrada sob a mira de um revólver, sendo que, no percurso, em frente a um milharal, o insurgente pediu para que ela parasse o carro, no afã de que aguardassem os seus comparsas que vinham em veículo diverso e, após tentar sem êxito conduzir o automóvel da ofendida, o increpado lhe devolveu a direção e desembarcou para ir até o banco do passageiro, oportunidade em que a vítima arrancou com a caminhonete e conseguiu pedir ajuda nas proximidades.

Por fim, a peça incoativa narra que a Polícia foi acionada e, em diligências, obteve êxito em deter os codenunciados
Antônio Ribeiro da Silva
e
Eleôncio de Arruda Silva
, os quais portavam, respectivamente, um coldre e um revólver de calibre .32, ao passo que o ora recorrente foi reconhecido por fotografia pela vítima na delegacia.

Diante desse fato, os agentes foram
denunciados
e o processo foi
desmembrado

com relação ao apelante
, o qual não foi inicialmente localizado para a citação pessoal (ID 117070987 - Pág. 16/17).

Desta feita, depois de ser encontrado e citado (ID 117070990 - Pág. 4 e 117070997 - Pág. 3), o recorrente submeteu-se ao devido processo legal, que culminou na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação

como incurso nas penas de tentativa de roubo majorado, contexto em que ele agora exsurge inconformado, nos termos já relatados; cumprindo salientar que, nos autos principais da ação penal n.o 2818-74.2013.811.0037 – código 120340, os codenunciados
Eleôncio de Arruda Silva
e
Antônio Ribeiro da Silva
restaram
absolvidos
por falta de provas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 117070984 - Pág. 14/15) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, entendo que
razão assiste à i. defesa
, pois, após o detido cotejo dos elementos de cognição que compõem o acervo probatório dos autos,
deparei-me com

dúvida intransponível

quanto ao envolvimento do recorrente
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
no episódio ilícito.

A princípio, esclareça-se que o recorrente

não
foi preso em flagrante delito
e
não
foi surpreendido em poder da
res furtivae
, tampouco foi interrogado pela autoridade policial na fase pré-processual.

Já
em juízo
, ao se inquirido pela autoridade judiciária, o apelante
negou a autoria do delito
e sustentou que, na exata data fatídica,
encontrava-se preso no Estado do Pará
, e, por isso mesmo, não poderia ter concorrido para o evento ilícito.

Nas suas palavras, o réu asseverou que
“eu sou inocente. Nessa data que aconteceu esse delito aí, eu estaria preso no Estado do Pará. Eu estava preso no Pará
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 117283035) – Negritei.

Por esta razão, na audiência instrutória em que foi interrogado o réu, a defesa até então constituída requereu a juntada de alguns documentos que comprovavam que
ele cumpriu pena na Comarca de Redenção/PA e que teve a progressão do regime fechado para o semiaberto deferida em
16/12/2013

(ID 117282964 - Pág. 5), bem assim requereu fosse oficiado o Juízo Criminal daquele município, para que informasse se, na data do fato [
18/04/2013
], o recorrente se encontrava recluso no Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA,
o que foi deferido
pelo MM. Magistrado que presidia a solenidade (ID 117282962).

Saliente-se que o ofício teve a sua expedição determinada pelo juízo
a quo
(ID 117282977) e chegou a ser expedido pela Secretaria em
25/10/2017
, sob o n.o 2011/2017 (ID 117282980), todavia, aparentemente,
não houve resposta ou, se houve, esta não foi colacionada ao caderno processual
.

De toda sorte, ao apresentar as suas razões recursais, tendo em vista as facilidades decorrentes da implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o diligente defensor público trouxe à baila
documentos que plantam dúvida insuperável quanto à autoria do apelante no delito
sub judice
e,
inexoravelmente, conduzem à sua absolvição
.

Trata-se da cópia integral do Processo Executivo de Pena n.o 0002465-26.2013.8.14.0045, no bojo do qual o ora apelante cumpre reprimenda oriunda, dentre outras, da ação penal n.o 1750-95.2011.8.14.0065, em que restou condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. I, e art. 157, §2.o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, consoante se depreende da guia de execução expedida em
25/03/2013
(ID 117282999).

A partir da documentação que compõe a referida guia, infere-se que aqueles crimes de roubo foram praticados pelo recorrente [identificado nos autos da ação penal como
Maurício Vieira dos Santos
até que a sua verdadeira identidade viesse à tona no ID 117283007 e ID 117283008], no dia
12/08/2011
, na cidade de
Xinguara/PA
, e que ele foi detido pela Polícia Militar cerca de dez minutos após os fatos e
preso em flagrante delito na mesma data
, com subsequente
conversão em prisão preventiva no dia seguinte
[
13/08/2011
], consoante decisão acostada no ID 117283002.

Desta feita, o acusado foi denunciado e citado quanto ao teor da denúncia na
Cadeia Pública de Xinguara/PA
, em
26/09/2011

(ID 117283005) e, após a apresentação de defesa prévia e instrução do processo de conhecimento, em
09/07/2012
,
foi autorizada a sua transferência para o Centro de Recuperação Regional da cidade de Redenção/PA
(ID 117283008 - Pág. 2).

A ação penal foi sentenciada e julgada procedente no dia
30/11/2012
(ID 117283008 - Pág. 14/22) e o condenado foi intimado da sentença no dia
18/02/2013
, no
CRR de Redenção/PA
(ID 117283008 - Pág. 41).

Consigne-se que, no dia
18/04/2013
, ou seja,
na extada data do crime
sub judice
, a Secretaria do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA remeteu ao Diretor do Centro de Recuperação Regional daquele município a cópia da Guia de Recolhimento Provisório do apelante, conforme se vê no Ofício n.o 81/2013 (ID 117283008 - Pág. 45), o que certamente
não haveria razão de ser acaso o réu não estivesse recluso na aludida unidade carcerária

naquela data
.

Ademais, em
24/04/2013
,
seis dias após o delito de roubo aqui apurado
, o Juiz Coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário proferiu despacho em mutirão na Comarca de Redenção/PA, atestando que, com relação ao preso
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
, até aquela data,
“não existe qualquer benefício a ser concedido ao interno”
(ID 117283008 - Pág. 46), mais uma vez espessando a conclusão de que ele se encontrava segregado naquele ergástulo.

Não bastasse, há informação nos autos, prestada por meio do Ofício n.o 1525/2013 pela Diretoria no Núcleo de Execução Criminal da Superintendência do Sistema Penitenciário [NEC/SUSIPE] ao Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, dando conta de que o apelante
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
se encontrava custodiado no Centro de Recuperação Regional da Comarca de Redenção/PA
desde o dia
16/07/2012
, cumprindo pontuar que o expediente é datado de
04/09/2013
, isto é, meses após o crime ora em apreço [ocorrido em
18/04/2013
].

A propósito, transcrevo o teor do referido ofício,
in verbis
:

“Belém (PA),
04 de Setembro de 2013
(...) Senhora Juíza, Em cumprimento à requisição de Vossa Excelência pelo Ofício 2600/2013, após consultar o Sistema de Controle Prisional – SICOP,
informa-se que o nacional MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES encontra-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA – CRR
desde 16.07.2012
. Atenciosamente”
. (ID 117070987 - Pág. 19) – Destaquei.

Deveras, após a apresentação das contrarrazões ministeriais – por meio das quais o órgão de acusação requereu o provimento deste apelo defensivo –, juntou-se aos autos ainda a
certidão emitida pelo Diretor do Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA
, a qual atesta que o encarcerado, ora apelante, foi preso em
12/08/2011
, por força de flagrante, deu entrada no CRR de Redenção/PA em
16/07/2012
, transferido da cidade de Xinguara/PA e que, até a data da lavratura daquela certidão, em
17/10/2013
[meses após o roubo aqui apurado],
vinha apresentando bom comportamento carcerário
(ID 117283024 - Pág. 5/7).

Outrossim, aportou aos autos o
documento de movimentação carcerária do preso e o atestado de pena
, que evidenciam que o recorrente
só foi progredido do regime fechado para o semiaberto no processo executivo em
17/12/2013
, assim como aponta que a progressão teve como data-base o dia
12/08/2011
, ou seja, a data da prisão em flagrante pelos roubos no Pará,
o que demonstra que o acusado se encontrava recolhido deste então
(ID 117283024 - Pág. 1/4).

Com efeito, friso não descurar que as ofendidas
reconheceram o apelante na fase inquisitiva
(ID 117070984 - Pág. 22/23 e Pág. 28/29) e, posteriormente,
confirmaram tal reconhecimento em juízo
(ID 117282963 - Pág. 4), tampouco ignoro a relevância probatória diferenciada que aufere a palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial.

Por outro lado, é inarredável reconhecer que tais reconhecimentos têm a sua força probatória sobremaneira mitigada diante da
miríade de documentos, todos dotados de fé pública, indigitando que o apelante se encontrava preso em outra unidade federativa
desde o dia
12/08/2011
e que só foi solto no dia
16/12/2013
, isto é, muito depois do fato
sub judice
, ocorrido em
18/04/2013
.

Portanto, não se trata de desprestigiar as declarações das vítimas, contudo, é certo que a documentação coligida aos autos nesta fase recursal,
no mínimo, incute dúvida intransponível
quanto à possibilidade físico-geográfica de situar o ora recorrente na cena do crime e de implicá-lo como o agente que executou o delito.

Não bastasse, a negativa de autoria do apelante e os documentos colacionados aos autos pela defesa vão ao encontro também das declarações prestadas nos autos principais da ação penal n.o 2818-74.2013.811.0037 – código 120340 pelos codenunciados
Eleôncio de Arruda Silva
e
Antônio Ribeiro da Silva
, os quais
alegaram desconhecer o ora apelante e sustentaram que não era ele que se encontrava em suas companhias nos momentos que antecederam o fato-crime
.

Sobre as declarações dos codenunciados, utilizo-me das bem lançadas transcrições existentes nas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
, quando interrogado em sede policial (Autos principais - Código 120340 - 113.30/32) negou a prática do fato, inclusive
negou conhecer MANOEL
. Afirmou que: “(...) Que
na delegacia me apresentaram a foto da pessoa de MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES que não foi esta pessoa que veio comigo e com o ELEONCIO
; Que é outro homem que veia conosco (...) ". (Destacou-se). No mesmo sentido foi a alegação do réu
ELEONCIO DE ARRUDA SILVA, que em juízo
(Autos principais - Código 120340 - Mídia da fl. 37),
afirmou que EVERALDO não é MANOEL,
que nunca viu MANOEL

e que veio para Primavera do Leste porque ANTONIO o convidou”
(ID 117283014 - Pág. 12) – Destaquei.

Em suma,
não há como concluir,
além de qualquer dúvida razoável
, pela presença do apelante no local e no momento do crime, especialmente considerando que, no presente caso concreto,
o álibi por ele sustentado restou amplamente confirmado pela prova documental
e, como é cediço,

conquanto a condenação exija a certeza, para a absolvição basta a dúvida
, que, se existente, deve ser solvida em favor do acusado, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Assim sendo, diante da falta de provas capazes de respaldar com a segurança necessária o envolvimento do apelante do delito de roubo majorado,
outra saída não há senão o provimento do presente apelo defensivo e a absolvição do recorrente
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Uma vez reconhecida a insuficiência de provas para a condenação, resta despiciendo tecer ulteriores digressões acerca dos doravante
prejudicados pedidos subsidiários
de afastamento da agravante da reincidência e alteração da fração redutora da figura do
conatus
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES
e
REJEITO

a preliminar
de nulidade arguida pela defesa.
No mérito
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
reformar
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 9579-24.2013.811.0037 – código 128316 e
ABSOLVER
o apelante, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Considerando que, na sentença condenatória, foi determinada a expedição do mandado de prisão em face do apelante, sem notícia nesses autos quanto ao respectivo cumprimento,
oficie-se COM URGÊNCIA

o d. Juízo
a quo
, para expeça com presteza o contramandado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022